Tribunal: TJBA
Processo: 8059695-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8059695-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SANDOVAL RIBEIRO DE ALMEIDA Advogado(s): MARCELLE MENEZES MARON IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09.12.2021. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão proferido em Mandado de Segurança Cível que concedeu a segurança a servidor público inativo para determinar o reajuste da Gratificação de Atividade Policial (GAP) nas referências IV e V em seus proventos de inatividade. O embargante sustenta a existência de omissão no julgado quanto à aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, conforme previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não observar a aplicação da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, como índice único de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR Verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à incidência da Emenda Constitucional nº 113/2021, que alterou o regime jurídico de atualização monetária e juros de mora nas condenações impostas à Fazenda Pública. O art. 3º da EC nº 113/2021 determina a aplicação da taxa SELIC, uma única vez, como índice que engloba simultaneamente correção monetária e juros de mora nas condenações contra a Fazenda Pública. A taxa SELIC possui natureza híbrida, incorporando juros e atualização monetária, razão pela qual é vedada sua cumulação com outros índices. Em respeito ao princípio do direito intertemporal, os critérios de atualização anteriormente fixados devem ser preservados até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, incidindo a taxa SELIC apenas a partir de 09.12.2021, de forma prospectiva. A integração do julgado para sanar a omissão implica modificação do dispositivo quanto aos critérios de atualização da condenação, circunstância que autoriza a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração. O enfrentamento explícito da matéria também atende ao pedido de prequestionamento, viabilizando eventual interposição de recursos às instâncias superiores. IV. DISPOSITIVO E TESE: Embargos de declaração acolhidos Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8059695-88.2024.8.05.0000, em que figuram como Embargado SANDOVAL RIBEIRO DE ALMEIDA e como Embargante ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador/BA, de de 2026. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça